Tribunal: TJMT
Processo: 0000653-06.2019.8.11.0082
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000653-06.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LOURDES BETTEGA - CPF: 575.298.689-34 (APELADO), ANTONIO NARDO GASPARINI - CPF: 973.434.391-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM PARECER RETIFICADO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

E M E N T A

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – DESMATAMENTO – ÁREA ALIENADA ANTES DA OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – COMPROVAÇÃO – ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTUADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DO ART. 85, §2
o
, INCISOS I A IV E §3
o
, DO CPC – DESPROVIMENTO.

A reprodução, na apelação, das razões já deduzidas no recurso de agravo de instrumento, não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente, quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença.

Havendo comprovação, por meio de prova documental, de que o imóvel rural, onde ocorreu a infração ambiental, foi alienado antes da sua ocorrência, mostra-se correta a sentença que reconheceu a ilegitimidade da parte autuada e declarou a nulidade do auto de infração.

Considerando os critérios delineados no artigo 85, §§2
o
e 3
o
, do CPC, deve o valor dos honorários advocatícios ser mantido, porque fixado dentro do percentual estabelecido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, proposta pela Apelada, julgou procedente o pedido, para declarar a nulidade do Auto de Infração n. 102.439/2007 e condenou o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) (id. 97864544, págs. 01/20).

O Estado de Mato Grosso apela, alegando que a Recorrida é parte legítima para responder pelo dano ambiental causado, já que o contrato particular de compra e venda só gera efeitos entre as partes contratantes.

Aduz que o referido contrato não deve, por força de lei, ser considerado válido para a transferência do domínio de um imóvel, pois os artigos 108 e 1.245, do Código Civil, prescrevem que tal avença deve ser feita por meio de escritura pública registrada à margem da matrícula, no Cartório competente.

Enfatiza que o AI tem presunção de veracidade e legalidade, e que não há provas robustas que atestem o contrário.

Ao final, salienta que o valor dos honorários advocatícios mostra-se elevado, pugnando por sua redução.

A parte Apelada apresentou suas contrarrazões ao Apelo, levantando a preliminar de inadmissibilidade do Recurso, ante a violação ao princípio da dialeticidade, pois repetiu a tese do RAI n. 1006651-53.2020.811.0000. No mérito, requer o seu desprovimento (id. 97864553, págs. 01/11).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Apelo (id. 99923492, págs. 02/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, proposta pela Apelada, julgou procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que Lourdes Bettega propôs a Ação Anulatória de Ato Administrativo, contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que, no dia 15/10/2017, recebeu o Auto de Infração n. 102.439, lavrado em seu desfavor, sobre o fundamento de ter desmatado 299.39997 hectares de área de reserva e por destruir 29.0985 hectares de área de preservação permanente.

Aduziu, na inicial, que, não era parte legítima para responder pela lesão ambiental, já que a propriedade, desde 24/11/2003, não lhe pertencia, pois fora vendida a Valdir Aparecido de Oliveira Araújo e Romildo de Oliveira Araújo.

Salientou que informou à SEMA-MT que o imóvel havia sido alienado, apresentando, inclusive, uma Declaração dos proprietários, afirmando que exercem a posse do bem desde o ano de 2003.

Sustentou que só não fora efetivada a transferência no Cartório competente, em razão da burocracia para realizar o georeferenciamento do imóvel.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar o pedido, julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, tornando definitiva a liminar concedida nos autos (Id. 44450581, pág. 10/17), por conseguinte,
DECLARO NULO
o
Auto de Infração n. 102.439,
lavrado em
24.9.2007
em face de
LOURDES BETTEGA
, por vício em seu elemento motivo (pressuposto de fato), uma vez que não restou evidenciada a responsabilidade administrativa ambiental da parte requerente/autuada, especialmente em relação à ação/conduta que lhe foi atribuída e o nexo de causalidade, por conseguinte, nulo o
Processo Administrativo n. 455.444/2007,
que tramitou perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT.

2.2.
Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito.

2.3. CONDENO
a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$27.000,00 (vinte e sete mil reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada nas contrarrazões da parte Apelada.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo

A Apelada defende o não conhecimento da Apelação, alegando ausência de dialeticidade, já que o Estado de Mato Grosso praticamente
repetiu a alegação apresentada no Agravo de Instrumento, por ele interposto.

Consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada.

A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica.

A jurisprudência do STJ, todavia, vai além, afirmando que, não obstante a legislação processual exija que a apelação contenha "os fundamentos de fato e de direito", a parte não fica impedida de reiterar os fundamentos expendidos na inicial ou em outras peças processuais, desde que sejam suficientes para infirmar os termos da sentença recorrida.

Nessa esteira, a reprodução, na Apelação, das razões já deduzidas no Recurso de Agravo de Instrumento, não determina a negativa de conhecimento do presente Apelo, especialmente, porque as razões apresentadas são suficientes para demonstração do interesse pela reforma da sentença.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL
–
RECURSO ESPECIAL
–
APELAÇÃO
–
ART. 514 DO CPC
–
REQUISITOS
–
REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA INICIAL
–

POSSIBILIDADE. 1. A repetição dos argumentos deduzidos na inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da sentença. (STJ - AgRg no AREsp: 341906 SP 2013/0146090-9, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, data de julgamento: 07/11/2013, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 18/11/2013).

Constato, ainda, que a petição do Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contém a exposição dos fundamentos de fato e de direito que, supostamente, demonstrem o equívoco da sentença.

Desse modo rejeito a preliminar.

Do Mérito

O Apelante defende a legitimidade da Recorrida para responder pelo dano ambiental causado, já que o compromisso particular de compra e venda só gera efeitos entre as partes contratantes.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 225, §3
o
, prevê a tríplice responsabilização ambiental, pela qual o causador dos danos ao meio ambiente fica sujeito à responsabilização civil, administrativa e criminal. Veja-se:

Art. 225. (...).

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

A responsabilidade civil determina que o agente tem a obrigação de reparar o dano ambiental causado por sua ação, seja pela recuperação ou pelo ressarcimento do prejuízo provocado.

A responsabilidade administrativa, por sua vez, é resultante da fiscalização exercida pelos órgãos ambientais e caracteriza-se por toda ação, ou omissão, que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

Já a responsabilidade penal é caracterizada pelo cometimento de uma infração penal ambiental, ou seja, quando o comportamento do agente é previsto como crime ambiental.

No caso vertente, a responsabilidade a ser apreciada é a administrativa.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a responsabilidade administrativa é subjetiva e pessoal e, portanto, difere da responsabilidade civil que é objetiva. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
–
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CORRETA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
–
RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA
–
ILÍCITOS DE MERA CONDUTA
–
IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA
–

JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. (...).

2. O acórdão do Tribunal de origem está em sintonia com o entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação.
A responsabilidade administrativa é subjetiva, mesmo que fundamentada em mera conduta, não se confundindo com o standard objetivo adotado na responsabilidade civil ambiental. Essa a posição do STJ (EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 12/06/2019).

(...). (AgInt no REsp 1818627/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 25/06/2020).

Os elementos probatórios constantes do caderno processual demonstram que, no dia
24/09/2007
, a SEMA-MT lavrou o Auto de Infração n. 102.439, em desfavor da Recorrida, em razão da prática de infração ambiental, aplicando multa no valor de R$ 374.892,20 (trezentos e setenta e quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais e vinte centavos). Veja-se:

Por desmatar a corte raso uma área de 299.3997ha (duzentos e vinte e nove hectares e trinta e nove ares e noventa e sete centiares) de área de reserva legal e por destruir ou danificar 29.0985ha (vinte e nove hectares, nove ares e oitenta e cinco centiares) de área de Preservação Permanente, conforme Código de Polígonos 38897/SEMA/2005/7155, do Sistema Compartilhado de Fiscalização Ambiental – FISDESMAT.

R$ 229.399,70 + R$ 145.492,50 = R$
374.892,20 (trezentos e setenta e quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais e vinte centavos)
(id. 97864523, pág. 52).

Ocorre que o imóvel rural, desde o dia
24/11/2003
, portanto, antes da lavratura do AI, não mais pertencia à Recorrida, visto que fora vendido aos senhores Valdir Aparecido de Oliveira Araújo e Romildo de Oliveira Araújo, conforme Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel, constante dos autos (id. 97864523, págs. 53/57).

Por força contratual – Cláusula Quarta –, ficou estabelecido que a posse seria transmitida aos compradores no dia
25/11/2003
,
in verbis
:

CLÁUSULA QUARTA
–
A posse dos imóveis, objeto deste contrato, são transmitidas
pelos VENDEDORES aos COMPRADORES e vice-versa,
no dia 25 de novembro de 2003
, devendo este livrá-los de turbação de terceiros, podendo introduzir as benfeitorias que se tornarem necessárias. (Negritei).

O instrumento contratual, embora
, por força de lei, não seja considerado válido para a transferência do domínio de um imóvel, na espécie, comprova que
a Recorrida não detinha a posse da propriedade rural desde o dia 25/11/2003, porque corroborado por outros documentos.

Com efeito, a Declaração emitida por Valdir Aparecido de Oliveira Araújo e Romildo de Oliveira Araújo, em 10/07/2015, com firma reconhecida em cartório, não deixa dúvidas de que o exercício da posse do referido imóvel ocorreu a partir de 25/11/2003,
in verbis
:

Declaração

ROMILDO DE OLIVEIRA ARAÚJO, brasileiro, agricultor, portador do RG nº 6.048.329-9 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 896.209.419-34, residente e domiciliado na rua Porto Alegre, n.º 397, módulo III na cidade de Juína/MT e VALDIR APARECIDO DE OLIVEIRA ARAÚJO, brasileiro, agricultor, portador do RG nº 601.093 SSP/MT, e inscrito no CPF sob o nº 429.769.441-72, residente e domiciliado a Rua Don Franco Dalla Valle, n.º 98, módulo III na cidade de Juína/MT;
DECLARAM para todos os fins que efetuaram a compra da fazenda denominada FLOR DA MATA, de matrícula n. 73.426, Folha n. 058 no dia 24 de novembro de 2003 da senhora LOURDES BETTEGA
, brasileira, solteira, agropecuarista, portadora do CPF nº 575.298.689-34, residente e domiciliada na rua Oiti, 228, modulo III, na cidade de Juína/MT.

Declaram que tomaram a posse integral e exclusiva do imóvel na data da assinatura do contrato particular de compra e venda, em 24/11/2003
. A compra foi realizada através de contrato particular de compra e venda, pela dificuldade de o negócio ser realizado perante cartório pela ausência de GEORREFERENCIAMENTO, documento este que já foi feito o pedido junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária –

INCRA com nº de protocolo SR-13 54240003354/2006-14 e encontra-se estagnado devido ao excesso de burocracia e demora na análise pelo órgão citado, impossibilitando a transferência em seus nomes na matrícula do imóvel.

Declaram também que o Licenciamento Ambiental Único – LAU foi iniciado junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA sob o protocolo nº 543969/2008 publicado no Diário Oficial do dia 23 de abril de 2008 e que o Cadastro Ambiental RURAL – CAR (a esta época era dentro da LAU) foi aprovado e que o Plano de Recuperação da Área Degradada – PRAD já foi apresentado e que também depende matrícula em seu nome para seja confeitado o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC com o Governo Estadual e proceder assim a recuperação das áreas que devem ser recuperadas e/ou recompostas. (...).

(id. 97864524, págs. 03/04). (Destaquei).

Ademais, os Compradores, no ano de 2008, deram início ao processo de licenciamento ambiental do imóvel – Processo Administrativo n. 543.969/2008 – (id. 97864524, pág. 06), o que reforça o entendimento de que a Apelada não praticou a infração ambiental descrita no AI n. 102.439.

Nessa quadra, é evidente que a Recorrida não pode ser responsabilizada, administrativamente, pela infração ambiental, pois ausente o
nexo causal entre o seu comportamento e o dano ambiental.

Frise-se que, no dia 04/08/2016, os Compradores da propriedade rural, objeto do mencionado Auto de Infração, finalizaram a transferência, formalizada, inicialmente, pelo
Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel, com a anotação na matrícula, junto ao Cartório de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Juína-MT (id. 97864523, págs. 34/35).

Diante disso, entendo que a sentença que reconheceu a ilegitimidade da Apelada não merece reparos.

Dos Honorários Advocatícios

O Apelante defende que o valor estabelecido a título de honorários advocatícios mostra-se elevado, devendo ser reduzido.

Colhe-se do caderno processual que o Magistrado
a quo
, com fundamento no artigo 85, §§2
o
e 3
o
, inciso I, do Código de Processo Civil, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Sabe-se que o valor dos honorários advocatícios
deve estar adequado aos pressupostos previstos no artigo 85, §2
o
, do Código de Processo Civil, ou seja, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o tempo e o trabalho realizado pelo patrono da causa.

O referido dispositivo legal assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º - (...).

§ 2º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Analisando a petição inicial da ação, observo que o valor da causa, à época, é de R$ 273.047,45 (duzentos e setenta e três mil, quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos).

Considerando o valor do salário mínimo vigente – R$ 998,00 – o valor da causa equivale a 273,59 (duzentos e setenta e três, cinquenta e nove) salários mínimos, o que atrai a aplicação da regra esposada no inciso II do §3
o
do artigo 85, do CPC, que estabelece que a fixação dos honorários advocatícios nos percentuais entre 8% (oito por cento) a 10% (dez por cento), sobre o proveito econômico obtido.

Dessa forma, levando em consideração os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2
o,
e no inciso II do § 3
o
, do artigo 85, do CPC, entendo que o valor arbitrado deve ser mantido, pois dentro do percentual estabelecido em lei.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade e, no mérito,
DES
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o ato judicial recorrido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022